Tribunal: TRF3
Processo: 5014735-87.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
272/608)

5014735-87.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5014735-87.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: EXEC INFORMATICA LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FELIPE BRUNELLI DONOSO - SP235382-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. MORA INJUSTIFICADA (QUASE SETE ANOS). PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou procedente o pedido para conceder a segurança, ratificando os termos da decisão liminar, para determinar à autoridade impetrada que adote, no prazo de 15 dias, os procedimentos previstos na regulamentação de regência para restituir os valores reconhecidos na via administrativa (processo no 13811725555/2017-11), corrigindo-os pela taxa Selic desde a data da arrecadação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato omissivo da autoridade impetrada que, após o reconhecimento administrativo de direito creditório em favor da impetrante, manteve o processo paralisado por quase sete anos sem efetuar o pagamento ou adotar as providências de compensação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administração pública tem o dever de observar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, não sendo admissível que um pedido de restituição, após o reconhecimento do direito creditório em 27/10/2017, permaneça paralisado sem justificativa plausível até o ano de 2025.

4. O procedimento de restituição deve observar o rito da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que prevê a verificação de débitos e a eventual compensação de ofício (art. 92) antes do efetivo crédito em conta (art. 154).

5. O princípio constitucional da razoável duração do processo e os deveres de eficiência e moralidade administrativa (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF) impedem que pleitos dos contribuintes permaneçam sem resposta por tempo indeterminado.

6. No caso concreto, verificada a omissão da autoridade por prazo superior ao limite legal, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar a conclusão da análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Configura omissão ilegal, passível de correção via mandado de segurança, a paralisia injustificada de processo administrativo de restituição de indébito por prazo desarrazoado, devendo a autoridade impetrada adotar os procedimentos regulamentares para a efetivação do pagamento ou compensação de ofício.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 12.016/2009, art. 25; Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, arts. 92 e 154.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000353-57.2025.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5014735-87.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: EXEC INFORMATICA LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FELIPE BRUNELLI DONOSO - SP235382-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou procedente o pedido para conceder a segurança, ratificando os termos da decisão liminar, para determinar à autoridade impetrada que adote, no prazo de 15 dias, os procedimentos previstos na regulamentação de regência para restituir os valores reconhecidos na via administrativa (processo no 13811725555/2017-11), corrigindo-os pela taxa Selic desde a data da arrecadação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

A sentença (id 337170718) fundamentou sua decisão na caracterização de mora administrativa injustificada, destacando que a impetrante obteve decisão reconhecendo seu direito à restituição ainda em outubro de 2017, mas que a autoridade impetrada permaneceu inerte por quase sete anos sem adotar as providências necessárias ao efetivo pagamento. O juízo afastou a preliminar de inadequação da via eleita ao esclarecer que a pretensão não possui natureza de ação de cobrança (substitutiva de rito ordinário), mas sim de reconhecimento do direito à conclusão de processo administrativo paralisado indevidamente. Ressaltou-se que, uma vez reconhecido o direito creditório, a restituição deve seguir os trâmites regulamentares, incluindo a verificação de débitos para compensação de ofício, não podendo a Administração simplesmente paralisar o feito sem justificativa.

As partes foram devidamente intimadas e apenas manifestaram ciência da sentença sem a interposição de recurso voluntário.

E por fim, o Ministério Público Federal apresentou Parecer pelo mero prosseguimento do feito (id 337403823).

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato omissivo da autoridade impetrada que, após o reconhecimento administrativo de direito creditório em favor da impetrante, manteve o processo paralisado por quase sete anos sem efetuar o pagamento ou adotar as providências de compensação de ofício.

Como relatado, a impetrante obteve decisão favorável da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em 27/10/2017, a qual reconheceu o direito à restituição do valor de R$ 31.208,32, acrescido de juros Selic.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança para determinar o prosseguimento do feito administrativo no prazo de 15 dias. Não houve interposição de recursos voluntários, subindo os autos por força da remessa necessária.

Decido.

No mérito, a remessa necessária não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Restou cabalmente demonstrada a mora excessiva e injustificada da Administração Pública, que reteve valores reconhecidamente devidos à contribuinte desde o ano de 2017 sem apresentar qualquer justificativa para a paralisação do processo administrativo por quase sete anos.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da eficiência administrativa e o direito à razoável duração do processo.

A sentença agiu com acerto ao determinar que a autoridade observe a regulamentação de regência, especificamente a Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.

Ademais, conforme tese fixada por esta 4a Turma em caso análogo, eventual deficiência interna de recursos humanos ou o volume de processos acumulados no ente público não podem servir de justificativa para o descumprimento do dever legal. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obtenção de prestação jurisdicional que assegure a imediata análise de pedido de restituição formulado na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. Prazo razoável de tramitação do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Transcorreu tempo suficiente para que a administração pública apreciasse e concluísse o pedido administrativo, em afronta aos artigos 48, 49 e 59, § 1o da Lei n.o 9.784/99 e artigo 24 da Lei no 11.457/07.

4. A Lei no 11.457/07 dispôs sobre a administração tributária federal e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.1. A matéria foi submetida ao rito especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no julgamento do REsp no 1.138.206/RS. A orientação foi da obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, aplicando-se imediatamente aos requerimentos formulados antes e após a publicação da Lei no 11.457/07 em razão da natureza processual fiscal do mencionado dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: Eventual deficiência interna do ente público não pode servir de motivo para o descumprimento de seu dever legal, com violação do direito constitucionalmente garantido da impetrante de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII).

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 48, 49 e 59, § 1o, da Lei no 9.784/99 e artigo 24 da Lei no. 11.457/07.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1.138.206/RS, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 09/08/2010, DJE 1o/09/2010).

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000353-57.2025.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025)

Portanto, conclui-se que tais óbices administrativos não possuem o condão de mitigar o direito constitucional do contribuinte de obter uma resposta à sua pretensão em tempo razoável, sob pena de violação direta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária, para manter a sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pretendida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. MORA INJUSTIFICADA (QUASE SETE ANOS). PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou procedente o pedido para conceder a segurança, ratificando os termos da decisão liminar, para determinar à autoridade impetrada que adote, no prazo de 15 dias, os procedimentos previstos na regulamentação de regência para restituir os valores reconhecidos na via administrativa (processo no 13811725555/2017-11), corrigindo-os pela taxa Selic desde a data da arrecadação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato omissivo da autoridade impetrada que, após o reconhecimento administrativo de direito creditório em favor da impetrante, manteve o processo paralisado por quase sete anos sem efetuar o pagamento ou adotar as providências de compensação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administração pública tem o dever de observar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, não sendo admissível que um pedido de restituição, após o reconhecimento do direito creditório em 27/10/2017, permaneça paralisado sem justificativa plausível até o ano de 2025.

4. O procedimento de restituição deve observar o rito da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que prevê a verificação de débitos e a eventual compensação de ofício (art. 92) antes do efetivo crédito em conta (art. 154).

5. O princípio constitucional da razoável duração do processo e os deveres de eficiência e moralidade administrativa (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF) impedem que pleitos dos contribuintes permaneçam sem resposta por tempo indeterminado.

6. No caso concreto, verificada a omissão da autoridade por prazo superior ao limite legal, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar a conclusão da análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Configura omissão ilegal, passível de correção via mandado de segurança, a paralisia injustificada de processo administrativo de restituição de indébito por prazo desarrazoado, devendo a autoridade impetrada adotar os procedimentos regulamentares para a efetivação do pagamento ou compensação de ofício.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 12.016/2009, art. 25; Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, arts. 92 e 154.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000353-57.2025.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão